Tribunal: TJMT
Processo: 0009397-80.2008.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009397-80.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JACIR DOS SANTOS MORAIS & CIA LTDA - CNPJ: 37.479.482/0001-14 (APELADO), ODAIR RIBEIRO - CPF: 003.284.821-88 (APELADO), WASHINGTHON DA LUZ GOMES - CPF: 919.301.383-34 (APELADO), ELIAS PEREIRA DIONIZIO - CPF: 769.307.931-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando os atos processuais e os prazos aplicáveis conforme a Lei de Execução Fiscal e a jurisprudência consolidada do STJ, bem como analisar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, com base na ausência de atos processuais úteis após o prazo de suspensão e prescrição definidos no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, em consonância com os Temas 566 a 571 do STJ.

4. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a tese firmada no Tema 1.229 do STJ, que determina que, em casos de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo com resolução de mérito.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando transcorridos os prazos de suspensão e prescrição sem localização do devedor ou bens penhoráveis, conforme a sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

2. Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de
pré
-executividade, conforme o princípio da causalidade e o Tema 1.229 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 566 e Tema 1.229; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018; STJ, REsp nº 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
de 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0009397-80.2008.8.11.0015, movida contra JACIR DOS SANTOS MORAIS & CIA LTDA – ME e outros, que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por duas razões principais. Primeiramente, alega que não houve prescrição intercorrente, uma vez que os atos processuais necessários à efetivação da citação foram realizados, ainda que em momento posterior. Argumenta que a demora na conclusão dos atos processuais se deu por fatores alheios à sua vontade, como o tempo necessário para cumprimento dos despachos judiciais, de modo que não pode ser responsabilizado pelo decurso do prazo prescricional. Ressalta, ainda, que o reconhecimento da prescrição foi realizado sem a devida delimitação dos marcos temporais pela sentença, em descompasso com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Além disso, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Defende que, em casos de extinção de execução fiscal pela prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, não é cabível tal condenação, conforme o princípio da causalidade e o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.229.

Por sua vez, os apelados, em contrarrazões, pugnam pela manutenção integral da sentença. Argumentam que a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, diante da ausência de atos processuais úteis no prazo legal após a ciência da Fazenda Pública sobre a devolução das correspondências. Sustentam que a demora na realização dos atos necessários à citação demonstra o decurso do prazo prescricional de forma inequívoca. Ressaltam que a sentença está em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS e nos Temas 566 a 571 do STJ.

Quanto aos honorários advocatícios, defendem que a condenação imposta ao ente público encontra respaldo no art. 85 do CPC, por se tratar de obrigação decorrente da sucumbência. Afirmam que, ao propor a execução fiscal sem observar os prazos legais, a Fazenda Pública deu causa à instauração da controvérsia, devendo arcar com os custos processuais e honorários, nos termos do princípio da causalidade.

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da r. sentença que,
nos autos da Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente, extinguiu a execução com base no art. 487, I, do CPC, e condenou o exequente a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do benefício econômico, conforme art. 85, §§ 2º e 3º, I e II, do CPC.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018
).

Com efeito, o citado paradigma determina que “
não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
”.

No caso, em breve relato dos autos
,
verifico que o despacho citatório foi proferido em 04/02/2009 e, em 09/03/2009, foram juntadas aos autos as correspondências devolvidas. Em 22/05/2009, a Fazenda Pública tomou ciência da devolução e requereu as citações por mandado, configurando o início do prazo de suspensão de um ano, conforme disposto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) e a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 566. Esse prazo findou em 22/05/2010, iniciando-se, automaticamente, o prazo prescricional de cinco anos, que se completou em 22/05/2015.

Ademais, observa-se que o deferimento da citação por edital ocorreu apenas em 16/10/2019, e o edital foi expedido somente em 08/11/2022, confirmando, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A
sentença
do juízo de origem, ao declarar a prescrição intercorrente, está em perfeita harmonia com o entendimento consolidado no julgamento dos Temas 566 a 571 pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Recurso Especial nº 1.340.553/RS, no qual se definiu que, uma vez transcorridos os prazos de suspensão e prescrição sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, evitando-se a eternização da execução fiscal. Ademais, conforme o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, o reconhecimento da prescrição pode ocorrer de ofício ou mediante provocação, como se deu no caso em tela.

Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que merece reforma.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.229, sedimentou o entendimento de que, na hipótese de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE

BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex
adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5.
Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de
pré
-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.)”. [grifo nosso]

Ademais, este Tribunal de Justiça já adotou o mesmo entendimento em casos análogos.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.229 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao reconhecer a prescrição intercorrente em execução fiscal movida contra BUFFALO PETRÓLEO DO BRASIL LTDA e outros, condenou o ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais de 5% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Fazenda Pública deve ser afastada nos casos de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, conforme estabelecido pelo Tema 1.229 do STJ.

III. Razões de decidir 3. O princípio da causalidade determina que o pagamento de honorários sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo ou à continuidade da demanda. 4. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.229 dispõe que, na hipótese de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, não cabe condenação em honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que a inércia do ente público decorre de ausência de bens penhoráveis do devedor.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: “Não são devidos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em execução fiscal extinta pela prescrição intercorrente, conforme o princípio da causalidade e o Tema 1.229 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.229.”

(N.U 0003164-96.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

Assim, infere-se que não é admissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de prescrição intercorrente em execuções fiscais. O ajuizamento da execução fiscal decorre da presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como da constatação da inadimplência do devedor, elementos que legitimam o processo.

Dessa forma, revelar-se-ia absolutamente impróprio imputar ao credor os ônus sucumbenciais, sob pena de subverter o princípio da causalidade, ao conceder indevido benefício à parte que, de maneira inequívoca, deixou de adimplir suas obrigações no momento oportuno.

Ante o exposto, voto por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo com resolução de mérito, mas afastando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024